Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700712-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO AGRAVADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando de Oliveira Cruz Neto contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 222610708 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Eireli, processo n. 0712609-33.2022.8.07.0001, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração nos autos do próprio cumprimento de sentença. Em decisão unipessoal dessa relatoria (Id 67832461), foi indeferido o pedido liminar para ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico que, em 7/3/2025, o agravante informou ao juízo de primeiro grau ter ajuizado, em apartado, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi distribuído sob o no 0711607-23.2025.8.07.0001 e requerido a suspensão do procedimento executivo até julgamento definitivo do incidente (Id 228239022 do processo de referência), o que foi deferido pelo magistrado a quo (Id 229081218 do processo de referência). Nesse contexto, necessário oportunizar prazo ao agravante para que diga se persiste seu interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste seu interesse recursal, diante da ocorrência do fato superveniente à interposição deste agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora